Tribunal: TJMT
Processo: 1019225-11.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019225-11.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO ASSIS BERGMANN (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CEZAR ADRIANO PRADO GOMES - CPF: 020.271.251-67 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO GUILHERME SILVA DE FREITAS - CPF: 025.065.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRETENDIDA NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
– ALEGADA
AFRONTA AO DIREITO DE
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
PREVISTO NO ARTIGO 5.o, XI, DA CARTA MAIOR –
IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
SENTENÇA MANTIDA
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando a sequência dos fatos e os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência da violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, pois suficientemente demonstrado que os policiais avistaram o acusado entregando algo para terceiro não identificado e, na sequência,
empreendeu fuga para o interior da sua residência com a aproximação da equipe policial, ocasião em que foi realizado seu acompanhamento e apreendidas 38 (trinta e oito porções de cocaína equivalentes a 57,37g (cinquenta e sete gramas e trinta e sete centigramas), 03 (três) porções de maconha, com massa total de 2,315kg (dois quilogramas e trezentos e quinze gramas), além de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão [balança de precisão, rolos de filme plástico, numerário]
, não gerando a invalidade automática da prova obtida.

Apelo conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS EDUARDO ASSIS BERGMANN

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
CARLOS EDUARDO ASSIS BERGMANN
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 1019225-11.2022.8.11.0042 (PJe), na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 186234738
,
a Defensoria Pública
busca a

nulidade da prova por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas, inclusive a apreensão das substâncias entorpecentes; devendo, consequentemente, ser
declarada a nulidade absoluta do processo
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 186234742
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 192425665,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO
. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Verte da exordial acusatória que, no dia
18/11/2022
, às 17h50, na Rua Tancredo Neves, no. 200, Quadra 14, Bairro Novo Mato Grosso, na cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
CARLOS EDUARDO DE ASSIS BERGMANN

trazia consigo
e
tinha em depósito substâncias entorpecentes
, consistentes em
38 (trinta e oito) porções de cocaína equivalentes a 57,37g (cinquenta e sete gramas e trinta e sete centigramas) e 03 (três) porções de maconha, com peso total de 2,315kg (dois quilogramas e trezentos e quinze gramas)
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo órgão ministerial, uma equipe da ‘Força Tática’, durante patrulhamento ostensivo pelo bairro Novo Mato Grosso, no citado endereço, visualizou o ora increpado em frente sua residência, entregando um objeto para um indivíduo, em visível atitude suspeita. Nesse momento, ao avistarem a guarnição policial, os dois empreenderam fuga. Ao ser dada ordem de parada, ambos desobedeceram aos agentes públicos, ocasião em que
CARLOS EDUARDO
dispensou algo ao solo e correu para os fundos da casa, enquanto o rapaz não identificado tomou rumo ignorado, não sendo abordado.

Segundo a denúncia, os militares realizaram o acompanhamento do acusado e lograram êxito em abordá-lo no quintal do imóvel e, quanto ao objeto dispensado, os agentes constataram que se tratava de 38 (trinta e oito) porções de pasta base de cocaína. E, realizada a busca pessoal no denunciado, a equipe encontrou no seu bolso a quantia de R$81,40 (oitenta e um reais e quarenta centavos). Em continuidade às diligências, foi procedida a busca domiciliar e apreendidas dentro da geladeira duas porções grandes de maconha e, no interior de uma caixa d’água vazia, outra porção grande de maconha, dois rolos de plástico filme e uma balança de precisão.

Por derradeiro, o
Parquet
concluiu que
“a atitude suspeita do denunciado em dispensar uma sacola ao solo quando percebeu a aproximação da guarnição policial, seguida do ato de fuga para não sofrer a abordagem policial, combinado com o encontro de várias porções de cocaína, já embaladas e prontas para venda, no interior da citada sacola, aliado ao encontro de dinheiro em notas trocadas na posse do denunciado, somado ao encontro de porções de maconha e de material destinado ao embalo e pesagem de entorpecentes, os quais foram apreendidos na casa de Carlos Eduardo; além disso, se observado que o denunciado confessou para a autoridade policial que os entorpecentes eram de sua propriedade e que as substâncias ilícitas apreendidas se destinavam ao comércio criminoso, e isso combinado com os antecedentes criminais que o denunciado ostenta, são elementos de prova que demonstram a existência de indícios suficientes de materialidade e de autoria na prática do crime de tráfico de drogas, apta a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor de CARLOS EDUARDO
” [Denúncia, ID 186234656].

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao acusado a pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Como
único
estandarte recursal
,
a i. Defensoria Pública sustenta a nulidade das provas obtidas [e, por consequência, da apreensão das substâncias entorpecentes] a partir da busca domiciliar a que submetido o ora apelante por ocasião do flagrante, ante a ausência de fundadas suspeitas que a justificasse, a resultar em ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio,

previsto no art. 5o, inciso XI, CF, c/c 564, inciso IV, CPP, c/c art. 11, 2, do Pacto de San José da Costa Rica c/c art. 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu nas alegações finais a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, o que foi
refutado
pelo magistrado de primeira instância, nos seguintes termos:

“
Sustenta a Defesa em seus memoriais finais sob Id. 125308488, a nulidade das provas por violação de domicílio, por entender que foi obtida por meios ilícitos, já que a entrada no domicílio se deu desamparada de ordem judicial e fora das hipóteses excepcionadas pela Constituição Federal.

Por outro lado, consta dos autos que a guarnição policial em patrulhamento tático pelo bairro Novo Mato Grosso, nesta Capital, visualizou o acusado em frente de sua residência fazendo a entrega de um objeto para um indivíduo não identificado.

Diante da atitude suspeita e desobedecendo ordem de parada, o acusado empreendeu fuga e dispensou um objeto ao solo, que foi averiguado e identificado se tratar de 38 (trinta e oito) pequenas porções de cocaína.

Na busca pessoal lograram apreender em poder do acusado dinheiro em espécie e em notas trocadas (R$ 81,40).

Consta que somente diante da situação de flagrante, com apreensão de 38 (trinta e oito) pequenas porções de COCAÍNA, é que os policiais deram continuidade na diligência e realizaram busca domiciliar, logrando apreender o restante da droga, além de rolos de papel filme e balança de precisão.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais.

A propósito é como leciona a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, 12a Edição, ed. Revista dos Tribunais, p. 569/570, item 32:

“(...) Se a polícia tem algum tipo de denúncia, suspeita fundada ou razão para ingressar no domicílio, preferindo fazê-lo por sua conta e risco, sem mandado – porque às vezes a situação requer urgência – pode ingressar no domicílio, mas a legitimidade de sua ação depende da efetiva descoberta do crime. Do contrário, pode-se caracterizar o crime de abuso de autoridade ou mesmo infração funcional. Se o agente policial agir em gritante desrespeito à inviolabilidade de domicílio de pessoa, que nem sequer provoca suspeita, está cometendo, logo de início, um crime, razão pela qual deve ser por isso punido. A prova colhida no interior da casa, no entanto, segundo nos parece, é lícita, pois a infração penal estava em andamento, justificando a prisão e a punição do delinquente. Difere esta situação da obtenção da prova por meios ilícitos, quando não se está impedindo a ocorrência de um delito em franco desenvolvimento. Assim, quando o policial tortura o preso para que confesse, ainda que obtenha elementos significativos de investigação e prova com tal admissão de culpa, devem esses dados ser considerados ilícitos, diante da sua origem viciada. Note-se que, na hipótese da tortura, comete a autoridade policial um crime para descobrir outro pretérito, o que é bem diferente de praticar um abuso de autoridade, mas terminar impedindo a continuidade da consumação de outro. Na primeira situação (tortura), o réu ou indiciado não mais praticava ilícito algum, quando sofreu a violência. No segundo caso (crime permanente descoberto por acaso), havia o desenrolar de uma atividade criminosa, que cessou graças à interferência da polícia. Assim, tendo havido abuso de autoridade, nitidamente demonstrado, merecem punição tanto o agente policial, quando o delinquente, cujas ações foram cortadas.”

Considerando que o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há que se falar em ilegalidade das provas.

Inclusive, esse é o entendimento formado no âmbito do nosso egrégio Tribunal de Justiça, conforme recente julgamento: [...]

Nesse sentido é como manifesta também respectivamente a jurisprudência do Tribunal Superior e da Suprema Corte, senão vejamos: [...]

Aliás, em recente decisão proferida em 20/09/2021, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 674.893 pela Quinta Turma, de relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, reafirmou o mesmo posicionamento: “Ocorrendo suspeita de que o agravante estava praticando o delito de tráfico de drogas, os policiais militares poderiam, mesmo sem qualquer informação por ele fornecida, averiguar o local, e diante da localização de grande quantidade de drogas, apreender a substância entorpecente e prendê-lo em flagrante, sem que seja necessário informa-lo previamente sobre o seu direito ao silêncio, razão pela qual não há falar em confissão informal ilícita. Precedentes”.

Por fim, destaco que o momento oportuno para suscitar referida preliminar, em especial quanto às provas oriundas da fase investigativa, seria quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do que prescreve o artigo 55, §1o, da Lei no 11.343/06.

Destarte, conclui-se que houve preclusão da Defesa para suscitar referida preliminar nesta fase processual, quando já encerrada a instrução.

Assim sendo, REJEITO referida preliminar por manifesta improcedência e por estar abarcada pela preclusão.” –
Sentença, ID 186234711, p. 4-8

Nada obstante os argumentos defensivos dando por ilegal a busca domiciliar e, consequentemente, a nulidade absoluta do processo, salvo melhor juízo,
entendo que não houve ilicitude nos autos
.

Em juízo, o policial militar
Cezar Adriano Prado Gomes
detalhou que a guarnição estava em patrulhamento pelo bairro Novo Mato Grosso, quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita, os quais, ao visualizarem a guarnição, fugiram, momento em que o ora acusado dispensou uma sacola, contendo mais de trinta porções de pasta base. Seu colega de farda conseguiu deter
CARLOS
, que havia corrido para os fundos do imóvel.

Nesse contexto, prosseguiu esclarecendo que diante do estado de flagrância e em continuidade às diligências, sua equipe efetuou busca na caixa d’água e apreendeu grande quantidade de maconha e, posteriormente, em vários locais da residência encontraram narcóticos, inclusive dentro da geladeira. Asseriu que outros dois agentes públicos tentaram fazer o acompanhamento do indivíduo não identificado, contudo não lograram êxito em detê-lo, ressaltando que provavelmente se tratava do rapaz que estava comprando entorpecente. Por fim, destacou que
CARLOS
admitiu o comércio de drogas, bem como reafirmou que visualizou o acusado dispensando objeto no momento da fuga. [Mídias, ID 186235167].

Do mesmo modo, o policial militar
Avelino Guilherme Silva de Freitas
, judicialmente, narrou que, quando sua equipe adentrou aquela rua, o acusado estava em frente sua residência na companhia de outro indivíduo, oportunidade em que a guarnição avistou
CARLOS EDUARDO
entregando algo para esse rapaz e, quando ambos visualizaram a aproximação da equipe policial, um correu para um lado, ao passo que
CARLOS
fugiu para o interior da residência.

Continuou seus relatos afirmando que foi dada ordem de parada, contudo, os suspeitos não obedeceram, oportunidade em que conseguiram abordar
CARLOS
, no quintal da sua casa. Disse ainda que, durante as revistas, foi apreendida significativa quantidade de substância análoga à maconha dentro de uma caixa d’água, além de outras porções na geladeira. [Mídias, ID 186235174].

Ou seja, completamente viabilizada a
revista domiciliar
realizada no imóvel do apelante, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, no sentido de que
CARLOS EDUARDO,
ao se deparar com o patrulhamento da Polícia Militar, arremessou uma sacola [posteriormente revistada pela guarnição, na qual continha 38 porções de cocaína] e fugiu para o interior da sua residência, quando foi abordado pelos agentes de segurança pública
, evidenciando-se a urgência e a legitimidade da diligência.

Logo,
deflui-se dos autos que o ingresso dos policiais na residência do réu configurou continuidade da diligência
, de modo que havia a situação de flagrância que autorizava a entrada em domicílio sem autorização judicial, mormente quando se tem em conta que o tráfico de drogas é
crime permanente
, tornando irrelevante a ausência de prévia investigação e o monitoramento do local, afinal, o estopim da busca domiciliar, se deu em razão das fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que a equipe policial avistou
CARLOS
entregando algo para terceiro não identificado e com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança, possibilitando fosse procedida, assim, a revista no imóvel, resultando na apreensão total de
38 (trinta e oito) porções de cocaína equivalentes a 57,37g (cinquenta e sete gramas e trinta e sete centigramas) e 03 (três) porções de maconha, com peso total de 2,315kg (dois quilogramas e trezentos e quinze gramas)
, além do valor de R$81,40 (oitenta e um reais e quarenta centavos), dois rolos de filme plástico e uma balança de precisão, objetos comumente utilizados no mundo do narcotráfico.

Conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
,
e esse é exatamente o caso em exame, como visto em linhas volvidas!

E,
recentemente, em julgamento ao RE no 1.447.374/MS
, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
. Nesse contexto, entendeu que
não há ofensa à inviolabilidade do domicílio a busca realizada pelos policiais no contexto em que há denúncia anônima sobre a traficância aliada ao fato de que o sujeito empreendeu fuga ao visualizar a Polícia
.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5o da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Na presente hipótese, como demonstrado em linhas volvidas, o panorama então existente incutia nos policiais a intelecção de que o imóvel do réu dava guarida à ocorrência da narcotraficância.

Ademais, cumpre ressaltar que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares,
na condição de testemunhas compromissadas
, detém fé pública e presunção
iuris tantum
de veracidade, sendo que inexiste no caderno processual qualquer elemento de convicção capaz de mitigar a idoneidade de suas declarações.

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do domicílio ocorria situação de flagrância
, o que de fato se confirmou por ocasião das buscas, não havendo o que se falar, portanto, em nulidade.

Desse modo, não há falar em
ofensa
ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia o comércio malsão.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
CARLOS EDUARDO ASSIS BERGMANN
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS EDUARDO ASSIS BERGMANN
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 1019225-11.2022.8.11.0042 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024